Tribunal: TJSP
Processo: 2065393-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Arrendamento Rural
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato de arrendamento rural cumulada com cobrança e pedido liminar. Decisão que indeferiu a liminar de despejo e reintegração de posse da área objeto de contrato pactuado entre os demandantes. Inconformismo da parte autora. Desacolhimento. Contrato de arrendamento rural que deve ser analisado com base em legislação específica. Estatuto da Terra.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato de arrendamento rural cumulada com cobrança e pedido liminar. Decisão que indeferiu a liminar de despejo e reintegração de posse da área objeto de contrato pactuado entre os demandantes. Inconformismo da parte autora. Desacolhimento. Contrato de arrendamento rural que deve ser analisado com base em legislação específica. Estatuto da Terra. Artigo 32, parágrafo único II, do Decreto-lei no 59.566/1.966, que faculta ao arrendatário a purga da mora a fim de se evitar a rescisão do contrato no prazo para oferecimento de contestação. Ausentes requisitos autorizadores para concessão da liminar. Decisão mantida. Recurso desprovido.